Tribunal: TJDFT
Processo: 0744908-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.T rata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender pela legalidade da contratação. Alega a recorrente que o recorrido utiliza a possibilidade de contratação temporária para suprir as carências definitivas da rede de ensino, o que contraria o art. 37, IX, da Constituição Federal. Afirma que, diante da inconstitucionalidade da contratação, é devido o pagamento do valor correspondente ao FGTS dos anos de 2013 e 2014. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que devidamente demonstrada a hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 6813419).
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
4. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Ademais, o Colegiado já entendia pela possibilidade de contratações sucessivas, nos Termos da Súmula no 11.
5. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008 considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).
6. No caso em apreço, o documento juntado pelo recorrido no ID 5313740 - Pág. 356 demonstra que a contratação da autora foi motivada pela necessidade de suprir ausências temporárias e extraordinárias de professores efetivos surgidas durante o ano letivo. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais. Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser mantida a sentença.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, porém suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.